Tribunal: STF
Processo: HC 236001
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 868.968/SP (e-doc. 11).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e no art. 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo) (e-doc. 3). 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo denegada a ordem (e-doc. 6).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. Após o ministro relator indeferir liminarmente o writ, interpôs-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a determinação da prisão preventiva. Alega ser suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas. Diz ter sido considerada unicamente na gravidade abstrata do delito. Salientam não demonstrado o periculum libertatis. Aponta a transgressão ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que a prisão processual se mostra mais gravosa do que eventual condenação. Assinala as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O juízo de origem, ao decretar a preventiva do paciente, assim se manifestou:



    “Trata-se de cópia de auto de prisão em flagrante de Renato Sales Bassi, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei nº 11.343/06) e porte de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10,826/03) em razão de fatos ocorridos nas circunstâncias de tempo e lugar indicados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. 



    Segundo consta, Policiais Militares receberam informações de que o custodiado viria da cidade de São Paulo em ônibus da empresa Malitur trazendo consigo drogas e arma. Ato contínuo, prepararam abordagem próxima ao pedágio de Catiguá, quando então abordaram o veículo e localizaram o suspeito no primeiro banco do lado direito. 



    Indagado, Renato confessou a prática delitiva e indicou compartimento atrás do seu banco no qual havia uma capa de violão e, dentro dela, 01 (uma) espingarda calibre 12, sem marca aparente, numeração ilegível, desmuniciada, além de 12 (doze) cartuchos do mesmo calibre e R$ 540,00 em dinheiro. 



    Renato ainda teria informado aos Policiais que no bagageiro do ônibus haveria porções de maconha, em diligência os Militares então lograram apreender também 01 (um) “tijolo” de maconha, embalado em plástico azul, além de outras porções da mesma droga. 



    Questionado, o custodiado afirmou que pegou a droga na cidade de São Paulo e a levaria para a cidade de São José do Rio Preto, recebendo a quantia de R$ 1.000,00 pelo “serviço”. 



    Renato ainda teria informado aos Policiais que em sua residência na cidade de Rio Preto teria mais droga, razão pela qual outra equipe se direcionou ao local e lá localizou outros 02 (dois) pedaços de maconha e 01 (uma) balança de precisão. 



    (...) 



    Há fortes indícios de que o réu utiliza-se da facilidade de transporte de passageiros para compra em SP e retorno para Rio Preto, visto que trabalha intermediando essa forma de transporte, para realizar o tráfico de entorpecentes. A denúncia do transporte de drogas é forte indício de que o custodiado está envolvido em práticas delitivas, também porque foi encontrado com arma de fogo. 



    A aplicação eventual do redutor constante no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 é questão de mérito e será analisada momento oportuno, mas há ponderosos indícios de que o custodiado está envolvido em atividades ilícitas. A primariedade, bons antecedentes e exercício de atividade laborativa licita não impedem por si só a traficância. 



    A prisão preventiva será determinada quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP). 



    No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva em desfavor do custodiado, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Tratam-se de crimes cuja pena máxima é superior a quatro anos e há provas da materialidade (auto de constatação provisório) e indícios suficientes da autoria – fumus comissi delicti –, isso porque o custodiado foi abordado com droga no interior de ônibus, acondicionada em mochila no bagageiro do veículo, além de ter sido encontrada entorpecente em sua residência e petrechos do tráfico (balança de precisão). 



    Com efeito, constata-se que o indiciado estava em atitude típica de tráfico ilícito de drogas, pelo menos é a conclusão a que se chega em sede de cognição sumária. Nesse passo, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, pois, sem adentrar ao mérito, o grau de reprovabilidade da conduta, o fracionamento e a quantidade de droga, além do local da apreensão, dão mostras de dedicação ao crime e que qualquer outra medida que não seja a prisão preventiva haverá um grande risco à sociedade – periculum libertatis. 



    Ressalte-se que a primariedade, por si só, não impede a decretação da prisão cautelar, ante a presença dos requisitos dispostos no artigo 312, do CPP, mormente a garantia da ordem pública, por ser o tráfico de entorpecentes crime equiparado ao hediondo e de gravidade intrínseca. 



    Outrossim, por ora, não há se falar na possível aplicação do §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por ser necessário o aprofundamento da instrução processual e a devida confirmação de que o custodiado não se dedica à atividade criminosa ou integra organização dedicada a práticas delitivas. 



    Nesses termos, considerando a gravidade em concreto do crime e as circunstâncias fáticas acima narradas, de forma a acautelar a ordem pública e a instrução processual penal, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor. 



    Por fim, eventuais situações favoráveis como o exercício de ocupação lícita e residência fixa não indicam, por si só, que o custodiado não praticou o delito em comento, ante aos fortes indícios ora apontados, ou obstam a decretação de sua prisão preventiva.“ (e-doc. 3, p. 2-4; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao analisar o habeas corpus, entendeu não verificada ilegalidade, ressaltando:



    “De acordo com a acusação, policiais militares do Batalhão de Ações Especiais de Polícia - BAEP de São José do Rio Preto receberam informações de um popular narrando que RENATO, cuja fotografia foi mostrada aos agentes, estaria trazendo de São Paulo, em um ônibus da empresa “Malitur”, drogas e uma arma de fogo. Com base nas informações, os policiais passaram a realizar patrulhamento na rodovia à espera do ônibus informado, no qual RENATO embarcou. Alguns quilômetros após o ônibus passar pelo pedágio de Catiguá, os policiais conseguiram abordá-lo. Assim que entraram no ônibus, os policiais visualizaram RENATO sentado no primeiro banco, do lado direito do coletivo e, ao informá-lo da denúncia recebida, o denunciado admitiu aos agentes que “a casa tinha caído” .Ato contínuo, o denunciado indicou aos policiais uma capa de violão que estava no compartimento atrás de seu banco, que tinha em seu interior uma espingarda calibre 12, com numeração suprimida, além de 12 cartuchos íntegros do mesmo calibre. Em seguida, os policiais apreenderam no interior da mochila do denunciado, que estava no bagageiro, um tijolo de “maconha” e mais outras 3 porções menores da mesma droga. Em conversa com os policiais, RENATO narrou que possuía mais “maconha” em sua residência, localizada no município de São José do Rio Preto, bem como autorizou que os policiais entrassem no imóvel, alegando que ninguém lá residia e que a porta inclusive estava destrancada. Em diligência naquele imóvel, outra equipe de policiais localizou e apreendeu mais duas porções de “maconha” e uma balança de precisão. Indagado pelos policiais, RENATO disse ter sido contratado por indivíduos desconhecidos pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para buscar a droga e a arma em São Paulo e trazê-las até São José do Rio Preto. Na Delegacia, RENATO se manteve em silêncio (fl. 07).



    Consideradas as circunstâncias fáticas narradas na exordial, são significativos e relevantes os indícios do envolvimento do paciente nos delitos denunciados, o que justifica a decretação da prisão preventiva, em virtude de objetivos relacionados à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.” (e-doc. 6, p. 3-5; grifos nossos).



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 868.968/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, entendeu justificada a prisão cautelar, uma vez presente risco à ordem pública (e-doc. 11). 



    10. Não há ilegalidade a ser reconhecida. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. No presente caso, a preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta do delito, mormente pelo seu modus operandi, uma vez que o paciente transportava droga e arma de fogo em veículo de transporte intermunicipal, tendo sido, após a abordagem inicial, encontrado mais droga e uma balança de precisão na sua residência, indicativos da habitualidade criminosa e da periculosidade social.



    11. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, consideradas as circunstâncias em que cometido, são fundamentos idôneos para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública:  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    12. Em relação à disparidade entre a prisão preventiva do paciente e o futuro regime de cumprimento inicial de pena, não resta evidenciada a desproporcionalidade pleiteada pela defesa. Para que se configure a necessária homogeneidade arguida pelo impetrante, é necessário que já tenha, o juízo sentenciante, prolatado decreto condenatório. Ausente condenação, descabe pressupor eventual incompatibilidade entre a reprimenda e a cautelar.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator